Tribunal: STF
Processo: AI 730338
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
   DEFICIENTE. SÚMULA 287/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
   284/STF.
1.      O agravante não impugnou os fundamentos que serviram
   de suporte à decisão agravada. Incidência da Súmula 287 desta
   Corte.
2.      É condição de êxito do agravo regimental que suas
   razões se voltem contra os fundamentos da decisão agravada.
   Incidência da Súmula 284/STF.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.